Tribunal: STF
Processo: ADI 1399
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-14
Data de publicação: 1996-03-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENSINO DE
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS. FORMAÇÃO MÍNIMA
PARA O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 9.164, DE 17 DE MAIO DE 1995,
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
1. São aptos para o ensino de primeiro grau, inclusive
para a cadeira artística, todos os professores com habilitação
específica de segundo grau, conforme Lei Federal nº 5.692/71, que
fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, alterada
pela Lei nº 7.044/82 e recepcionada pelo vigente texto
constitucional.
2. A Lei nº 9.164, de 17 de maio de 1995, do Estado de São
Paulo, ao dispor no § 1º do art. 1º que o ensino de Educação
Artística, nas aulas de primeiro grau, deverá ser ministrado por
professor com formação específica, afrontou as diretrizes gerais e
básicas do ensino fundamental que não exige tal especialidade (Lei
Federal nº5.692/71).
3. Pedido de liminar deferido, em parte, para suspender,
até a decisão final da ação, a vigência do § 1º do art. 1º e do
adjetivo "especialista", constante no § 2º do mesmo art. 1º, da  Lei
nº 9.164, de 17.05.95, do Estado de São Paulo.